Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734190-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência interposto por INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0725945-41.2021.8.07.0001, rejeitou as impugnações e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão que homologou cálculos realizados pela Contadoria Judicial deve ser reformada, haja vista a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida nos autos principais; que a agravante pagou a integralidade do acordo firmado entre as partes; que os cálculos da contadoria inseriram indevidamente multa de 10% da dívida em razão do suposto não cumprimento voluntário da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ou a tutela antecipada para acolher a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria. No mérito, requer a confirmação da liminar e o acolhimento da impugnação. Prepara recolhido no Id no. 50270899. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido ou da tutela antecipada de urgência. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Necessária breve análise dos fatos dos autos principais. Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente pretende a cobrança de dívida originária no valor de R$ 11.772,10. Foi formalizada proposta de acordo no Id no. 105304402 pela executada/agravante. Realizada contraproposta no Id no. 105893131 pela exequente/agravada. No Id no. 107481270 a executada/agravante concordou com os termos da contraproposta feita pela exequente/agravada. Na decisão de Id no. 110400256, foi homologado o acordo firmado entre as partes. Na petição de Id no. 110598051 a exequente/agravada informa o descumprimento do acordo e informar o valor atualizado da dívida. No Id no. 148035818 a parte executada/agravante oferece impugnação aos valores apresentados pela exequente. Ante a divergência quanto aos valores devidos, o Juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, conforme Decisão de Id no. 149719804. Realizados os cálculos pela Contadoria Judicial, conforme Id no. 151414952, eles foram impugnados novamente tanto pelo exequente quanto pelo executado, razão pela qual o Juízo determinou nova remessa dos autos à Contadoria, que proferiu manifestação técnica de Id no. 157683656, contra a qual a executada peticionou, ante a sua não concordância com os valores apresentados. O Juízo remeteu novamente os autos à Contadoria Judicial, que emitiu nova manifestação técnica, conforme Id no. 163498435, levando em consideração o valor inicial da dívida, bem como o fato de que a executada concordou expressamente com o valor da dívida apresentado na contraproposta realizada no Id no. 107481270 (já citado nos parágrafos anteriores), abateu-se o valor da entrada anteriormente dado pela executada, e foram incluídas a multa e os juros devidos. A exequente concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria e requereu a sua homologação (ID no. 164290834), ao passo que a executada impugnou novamente os cálculos (ID no. 165768687). O Juízo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, conforme Decisão de Id no. 165812438, que é a decisão contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foi precedida de amplo debate das partes e sucessivas remessas ao referido órgão auxiliar da Justiça, levando-se em consideração a anuência da parte executada/agravante com os valores apresentados na contraproposta apresentada pela exequente/agravada, além da incidência de multa e juros relativos ao descumprimento voluntário do acordo firmado entre as partes, logo, também não há que se falar em dano grave ou de difícil reparação no caso do prosseguimento dos atos executivos, quanto devidamente esclarecida a importância ainda devida pela executada/agravante. Portanto, ausente a probabilidade do direito, pois conforme já dito anteriormente, a homologação dos cálculos está fortemente fundamentada em manifestação técnica que foi precedida de diversas remessas dos autos à contadoria judicial, não se vislumbra possibilidade de concessão da antecipação de tutela, haja vista que não há, no caso, evidente desrespeito aos comandos dos títulos executivos judiciais. Pelos mesmos motivos já ditos, também não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto assentado o valor da dívida após amplo debate entre as partes e fundamentada em nota técnica emitida pela contadoria judicial e, por tais motivos, não se afigura presente a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO e o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador